Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a recusa em fornecer tratamento médico adequado aos Autores, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.